Tribunal: TJBA
Processo: 8034341-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8034341-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): JOÃO VITOR MOURA DA COSTA e JANAÍNA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES Paciente: EDIVANDO SOARES LAGO Advogado (s): João Vitor Moura da Costa (OAB/BA 53.519) e Janaína Catarina Cristina da Silveira Guedes (OAB/BA 83.956) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva, sob a alegação de ausência de provas robustas de autoria e materialidade, falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e a prisão cautelar, inexistência de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema, suficiência de medidas cautelares alternativas e condições pessoais favoráveis do Paciente. Parte das alegações já fora objeto de habeas corpus anterior, que teve o pedido parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível nova análise de teses já submetidas ao Tribunal em habeas corpus anterior (reiteração); e (ii) saber se a prisão preventiva é contemporânea e ainda necessária, à luz dos elementos atuais do processo. III. Razões de decidir 3. Alegações relativas à ausência de provas robustas de autoria e materialidade, fundamentação inidônea, desnecessidade da medida extrema, suficiência de cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis já foram apreciadas no habeas corpus n.º 8000870-20.2025.8.05.0000. Incidência do art. 666, do CPP e art. 259, § 2º, do RITJBA, inviabilizando novo exame da matéria. 4. Quanto à suposta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, verifica-se que a prisão foi inicialmente decretada em 25/10/2024, no recebimento da denúncia, e mantida em 05/06/2025, na decisão de pronúncia. A autoridade coatora vislumbrou que o periculum libertatis permanece demonstrado, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, revelados pela suposta vinculação dos crimes atribuídos ao Paciente com a disputa do tráfico de drogas por facções criminosas. A Jurisprudência do STF e STJ reconhece que a contemporaneidade relaciona-se à atualidade dos fundamentos da prisão, e não à data dos fatos imputados. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Tese de julgamento: “1. É incabível a reapreciação de fundamentos já analisados em habeas corpus anterior, sob pena de violação ao art. 666, do CPP e ao art. 259, § 2º, do RITJBA. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na atualidade dos motivos ensejadores da medida, não sendo necessária a proximidade temporal entre os fatos e a decretação da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 666; RITJBA, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 818.962/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1953439/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8034341-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados João Vitor Moura da Costa (OAB/BA 53.519) e Janaína Catarina Cristina da Silveira Guedes (OAB/BA 83.956), como Paciente, EDIVANDO SOARES LAGO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCILAMENTE e, nessa extensão, DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça